Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007511-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ADMILSON GERMANO - CPF: 819.482.391-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007511-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADMILSON GERMANO
IMPETRANTE: JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES [3]. APREENSÃO DE BALANÇA E PRECISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NULIDADE NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) definir se é possível reconhecer, nesta via, a ilicitude das provas obtidas mediante abordagem policial fundada exclusivamente em denúncia anônima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do
habeas corpus
não comporta o reexame aprofundado de matéria probatória, especialmente quanto à negativa de autoria, o que deve ser apurado na instrução processual.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na diversidade das drogas apreendidas, presença de balança de precisão, dinheiro em espécie e reiteração delitiva do paciente, incluindo condenações por tráfico, demonstrando risco concreto à ordem pública.

A fundamentação judicial está em consonância com os Enunciados Criminais nº 25 e nº 6 do TJMT e com precedentes do STJ, que autorizam a segregação cautelar diante da reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada, ainda que a quantidade de droga não seja expressiva.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante do histórico delitivo e da insuficiência dessas medidas para prevenir a reiteração.

A alegação de ilicitude da prova decorrente de abordagem policial não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que impede sua apreciação na via do
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

Segundo o STJ, a audiência de custódia possui natureza estritamente pré-processual, voltada à análise da prisão em flagrante e de eventual conversão em preventiva, não sendo o momento adequado para análise da validade das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida em parte e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva revela-se cabível quando presentes indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, aliados a elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública. 2. A fundamentação baseada na apreensão de entorpecentes, balança de precisão e antecedentes criminais é idônea para justificar a segregação cautelar. 3. A análise de eventual ilicitude da prova por abordagem policial deve ser submetida previamente ao juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 955.834/GO, rel. Min. Og Fernandes, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 127.436/RN, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.08.2020; TJMT, HC nº 1028003-28.2024.8.11.0000, rel. Des. [relator]; TJMT, HC nº 1025729-91.2024.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11.11.2024; TJMT, HC nº 1000064-73.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 22.03.2024; TJMT, Enunciados Criminais nº 6, 25 e 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007511-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADMILSON GERMANO
IMPETRANTE: JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADMILSON GERMANO, contra ato comissivo do Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) não há indícios de autoria delitiva, visto que
“a suposta visualização do paciente dispensando 13 (treze) trouxinhas de substância análoga à cocaína carece de provas concretas que a corroborem”
; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto
“não foram apontados elementos específicos que demonstrem a periculosidade do paciente ou a insuficiência de medidas”
; 4) as provas colhidas na fase inquisitiva são ilícitas, porquanto decorrentes de abordagem policial fundada exclusivamente em denúncia anônima, desprovida de qualquer diligência prévia ou elemento objetivo que conferisse credibilidade à informação.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar ou substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas. Alternativamente,
“requer seja reconhecida a ilicitude da abordagem policial realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, determinando-se o desentranhamento das provas obtidas”
.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações judiciais foram prestadas pelo Juízo do NIPO.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007511-78.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 8.2.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Colha-se dos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante:

“Que nesta data a equipe GAP 02 (VTR-3D48) realizava rondas na região do Bairro Planalto, quando foi informada por transeuntes que um indivíduo de camiseta branca e bermuda estaria fazendo a entrega de entorpecentes pelo bairro em uma motocicleta Honda Biz de cor branca, e que estava com a droga escondida próximo ao campo de futebol na Rua Cantagalo. Com base nas informações recebidas, a equipe intensificou o policiamento no local, e logo deparou com o conduzido em uma Honda Biz de cor branca, trajando vestes similares às da denúncia recebida. Foi então realizada a abordagem ao mesmo em frente ao campo da referida rua. No momento da abordagem, foi visualizado pela equipe o momento em que o suspeito jogou ao chão algo que segurava em sua mão. Ao verificar do que se tratava, foi identificado como 13 (treze) trouxinhas de substância análoga à cocaína. Foram realizadas buscas nas proximidades da abordagem e, próximo à arquibancada do campo de futebol, foi encontrada uma sacola contendo 02 (dois) invólucros com substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (um) invólucro de substância análoga à cocaína, 01 (um) pedaço grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha e, ainda, 01 (uma) balança de precisão. No bolso da bermuda do suspeito, ainda foi encontrada a quantia de R$ 63,00. A motocicleta de placa SPJ-3C72 foi entregue à proprietária Ludmila Victoria França de Souza, que compareceu ao local da abordagem. Diante dos fatos, o suspeito foi detido e a equipe policial deslocou com o mesmo até a Central de Flagrantes para a confecção do boletim de ocorrência, onde o mesmo foi entregue à PJC para que sejam tomadas as providências que o caso necessite.”

Na delegacia, o paciente, acompanhado de advogado, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Não obstante as argumentações da impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

A tese de negativa de autoria demanda dilação probatória, não passível de análise na via do
Habeas Corpus
.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em se tratando de prisão preventiva, basta
“a fundada suspeita de que o indiciado/réu é o autor da infração penal”
, não sendo
“exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

No caso,

a autoridade coatora demonstrou, na decisão constritiva, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, conforme se verifica do seguinte trecho:

Posto isto, preenchidos os requisitos legais, não inexistindo qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do custodiado, sendo
o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, foi encontrado com o flagrado
“...13 (TREZE) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA. FOI REALIZADO BUSCAS NAS PROXIMIDADES DA ABORDAGEM E PRÓXIMO A ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL FOI ENCONTRADO UMA SACOLA CONTENDO 02 (DOIS) INVÓLUCROS COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 (UM) INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 (UM) PEDAÇO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 (UMA) PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E AINDA 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, NO BOLSO DA BERMUDA DO SUSPEITO AINDA FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$ 63,00...”

Lado outro, o juiz singular fundamentou a manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas [53,06 gramas de pasta base de cocaína, 49,61 gramas de cocaína e 129,35 gramas de maconha], acompanhadas de uma balança de precisão, bem como a reiteração delitiva do paciente [que cumpre pena em regime semiaberto em razão de condenações por crimes diversos,
inclusive por tráfico de drogas
, nos autos da Execução Penal nº 0018039-58 e nº 2001955-54],
verbis
:

“Trata-se de prisão em flagrante ocorrida em 08/02/2025, em razão do cometimento, em tese, do delito de tráfico, no(s) tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006, figurando como conduzido ADMILSON GERMANO. (...)

O periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do custodiado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente levando-se em conta que as substâncias entorpecentes
descritas no laudo pericial nº LAUDO PERICIAL Nº 311.3.10.9067.2025.006960-A01 PROTOCOLO Nº 007089/2025 (id. 183317612), que verificou quanto ao material analisado:

“(...) Após a realização dos exames verificou-se que: As alíquotas dos Materiais “A”, “B”, “C” e “D” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína. As alíquotas dos materiais “D” e “E” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).(...).

Ainda, demonstrado, ante as circunstâncias em que foi flagrado, com balança, valores, além do entorpecente, a prática de tráfico de drogas
, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor do custodiado, tendo a certeza da impunidade e acreditando que mesmo sendo preso, logo em seguida será colocado em liberdade, ficando deveras abalada a ordem pública.

Assim,
chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente seus antecedentes criminais, com condenações, bem como a forma como a droga estava acondicionada
(...),
demonstra a traficância e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, apesar de não ser tipo de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça à pessoa, é pernicioso à saúde pública, sendo porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, delitos de violência doméstica e até feminicídios e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam. (....)

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serviria de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para ao autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade. (...)

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do custodiado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ADMILSON GERMANO em PREVENTIVA.”

Embora a quantidade não seja expressiva, a diversidade das drogas, somada à apreensão de balança de precisão e à reiteração delitiva do paciente [inclusive específica], constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva, visando à garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC n. 955.834/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, 18/2/2025)

“A pequena quantidade de droga apreendida não afasta o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando os antecedentes criminais do paciente (...).”
(HC nº 1028003-28.2024.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 22/10/2024)

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC nº 94.197/MG TJMT, Enunciado Criminal 6).”
(HC nº 1004812-90.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 05/05/2020)

Depois, a fundamentação do juiz singular também tem suporte nos Enunciados Criminais nº 25 e nº 6 deste Tribunal,
verbis
:

“A expressiva quantidade e/
ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
[nº 25]

“O risco de reiteração delitiva,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Por fim, a irresignação quanto à eventual nulidade das provas, em razão da ilegalidade da abordagem policial, deve ser suscitada perante
o juiz da causa
– preferencialmente, na etapa da defesa preliminar, considerando a fase prematura do processo de origem –, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, a falta de manifestação do juízo de primeiro grau quanto à nulidade alardeada inviabiliza a análise da matéria por esta instância.

Em situações semelhantes, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“
A análise da nulidade das provas
em busca domiciliar
demanda apreciação inicial pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
, conforme entendimento do STJ e jurisprudência consolidada deste Tribunal.”
(HC nº 1025729-91.2024.8.11.0000, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 11/11/2024)

“A apreciação da ilegalidade da busca veicular sem assegurar a plenitude de jurisdição ao magistrado de primeiro grau caracterizaria supressão de instância, em violação ao princípio do juiz natural (TJMT, HC N.U 1007616-65.2019.8.11.0000). “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância
, ofendendo o duplo grau de jurisdição.” (TJMT, HC N.U 1026643-29.2022.8.11.0000).”
(HC nº 1000064-73.2024.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/03/2024)

Apenas a título de explanação, o STJ possui premissa de que
“a audiência de custódia não se presta à incursão no mérito de futura ação penal, por isso, magistrado designado para a sua realização, exceto para fins relacionados única e exclusivamente à prisão,
não possui competência para emitir juízo de valor sobre validade ou não de provas
”
(AgRg no RHC n. 127.436/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25/8/2020).

O i. Ministro Ribeiro Dantas, no inteiro teor do seu voto [acima citado], ressalta que a audiência de custódia configura ato jurisdicional de natureza pré-processual, voltado exclusivamente à análise da prisão em flagrante e à verificação da necessidade da custódia preventiva, não se prestando, como dito, à incursão sobre o mérito da imputação penal ou
à apreciação da validade das provas colhidas preliminarmente
.

Com essas considerações, conheço em parte da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025